Tribunal: TJDFT
Processo: 0741963-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDIMENTOS SALARIAIS. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, a qual indeferiu pedido de penhora de percentual dos vencimentos dos executados. A parte agravante alega que, embora a verba salarial seja, em regra, impenhorável, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite sua relativização quando frustradas as tentativas de localização de outros bens e desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora parcial de verbas salariais para satisfação de crédito de natureza não alimentar; (ii) estabelecer se o percentual de 5% (cinco por cento) da remuneração mensal líquida dos executados compromete sua subsistência ou viola o princípio da dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade dos salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor e frustradas as tentativas de localização de outros bens.
4. Os autos demonstram que as diligências realizadas via SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, o que justifica a adoção de medida excepcional de constrição sobre rendimentos salariais.
5. Os documentos comprovam que os executados são servidores públicos com rendas líquidas mensais em valores que possibilitam desconto parcial sem comprometer a subsistência digna.
6. A penhora fixada em 5% da remuneração mensal, após descontos compulsórios, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução, equilibrando os direitos do credor e do devedor.
7. Os agravados não demonstraram, de forma documental, que a constrição no percentual fixado inviabilizaria o custeio de suas necessidades essenciais.
8. O princípio da execução menos gravosa ao devedor (CPC, art. 805) deve ser interpretado em harmonia com a efetividade da execução (CPC, art. 797) e a duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).
9. A proteção conferida aos salários visa resguardar o mínimo existencial, não se prestando a blindar totalmente os rendimentos quando há capacidade de pagamento parcial da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento:
1. A penhora de percentual sobre salário para satisfação de dívida não alimentar é admissível, em caráter excepcional, quando frustradas as diligências para localização de outros bens e desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
2. A fixação do percentual de desconto deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução.
3. A mitigação da impenhorabilidade salarial não configura afronta à natureza alimentar da verba, quando limitada a fração que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.